Tribunal: TJMT
Processo: 1037153-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037153-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 025.332.211-12 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037153-69.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leandro de Oliveira Batista

Recorrida(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. ÁUDIO, RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AÚDIO JUNTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia por não reconhecer a voz da gravação juntada no áudio, destaco que neste áudio o Autor confirma todos os dados pessoais, inclusive o nome da sua genitora. Outrossim, além da gravação, foram juntados relatório de chamadas originas e recebidas, bem como histórico de pagamentos que confirmam a relação jurídica e a utilização do serviço, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Na inicial o Autor desconhece o débito, bem como, sua responsabilidade perante a Requerida, no valor de R$ 96,51, vencida em 26/02/2020 e disponibilizada nos órgãos de proteção ao crédito em 02/09/2020. Tendo a Reclamada acostado em sua defesa telas de pagamentos e relatório de chamadas com o terminal de n°
65 99645-9054
, histórico de pagamentos, bem como, áudio no qual o autor confirma seus dados pessoais como CPF, data de nascimento e afins. Desta forma, considerando tais provas, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 96,51 (noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), contrato no 0389713209, data de vencimento 26/02/2020 e de disponibilização em 02/09/2020, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021